Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-19.2025.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003485-19.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES PALMA - CPF: 041.610.171-20 (APELADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria do embargante e determinando o desbloqueio de valores constritos, com revogação da decisão que havia autorizado a penhora mensal de 30% de tais proventos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para permitir a penhora parcial de proventos de aposentadoria com o fim de satisfazer crédito tributário.

III. Razões de decidir:

3.
A legislação prevê a impenhorabilidade de vencimentos, proventos de aposentadoria e similares (CPC, art. 833, IV). Contudo, a relativização é admitida quando não restar comprometida a subsistência do devedor e de sua família, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso, restou comprovado que o apelado, idoso e portador de enfermidade crônica, depende exclusivamente de seus proventos previdenciários para subsistência, sendo tais verbas a única fonte de renda. Ademais, o crédito executado é de natureza tributária, o que afasta a hipótese de exceção legal do art. 833, §2º, do CPC.

5. Assim, eventual penhora, ainda que parcial, comprometeria a dignidade e a sobrevivência do embargante, razão pela qual deve ser preservada a impenhorabilidade absoluta de seus proventos.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC é absoluta quando se tratar de proventos de aposentadoria que constituem a única fonte de subsistência do devedor.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e §2º; CF, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.227.491/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, Julgado em 11.9.2023, Publicado no DJe em 13.9.2023; TJMT, agravo de instrumento n. 1027886-71.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31.7.2024, publicado no DJe em 01.8.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1003485-19.2025.8.11.0006 manejada por
FERNANDO RODRIGUES PALMA
, julgou procedente os pedidos, a fim de declarar a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria do apelado, determinando o desbloqueio de eventuais valores constritos e a revogação da decisão que autorizou a penhora mensal de 30% (trinta por cento) de seus proventos.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a impenhorabilidade de verbas alimentares pode ser relativizada, sobretudo quando não houver demonstração efetiva de que a penhora parcial comprometeria o mínimo existencial, mediante a sobrevivência digna, o que não ocorreu, ônus esse que não se desincumbiu.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reestabelecida a penhora em percentual igual ou inferior a 30% (trinta por cento) dos proventos do apelado, com preservação do mínimo existencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 317256372, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1003485-19.2025.8.11.0006 manejada por FERNANDO RODRIGUES PALMA, julgou procedente os pedidos, a fim de declarar a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria do apelado, determinando o desbloqueio de eventuais valores constritos e a revogação da decisão que autorizou a penhora mensal de 30% (trinta por cento) de seus proventos.

O cerne recursal consiste em verificar se é possível a penhora de parte dos proventos de aposentadoria do apelado, relativizando-se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal n. 1003759-27.2018.8.11.0006, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, quando do ajuizamento, no valor de R$ 3.012,76 (três mil doze reais e setenta e seis centavos), na qual foram determinadas medidas constritivas, consistentes em penhora
on-line
via Sistema SISBAJUD e na retenção mensal de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do executado.

Por sua vez, a apelante impetrou os presentes embargos à execução, os quais foram julgados procedentes, a fim de declarar a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria do apelado.

Contra essa decisão, o executado interpôs a presente apelação cível.

Sobre a impenhorabilidade das verbas salariais, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos,
salários
, remunerações,
proventos de aposentadoria
, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

Entretanto, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal impenhorabilidade não é absoluta, podendo ser excepcionada para satisfazer crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Veja-se:

“[...]
1. Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que
“Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”
(EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023.).
[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.227.491/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, Julgado em 11.9.2023, Publicado no DJe em 13.9.2023).
[sem destaque no original].

Assim, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade, a fim de alcançar parte da remuneração/aposentadoria do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, em situações excepcionais, como a satisfação de dívidas de natureza alimentícia (artigo 833, § 2º, Código de Processo Civil).

A propósito:

“[...]
1. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
2. Considerando que a parte agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta se trata da sua única reserva financeira, não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1027886-71.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31.7.2024, publicado no DJe em 01.8.2024).
[sem destaque no original].

No caso
sub examine
, consoante se depreende do documento de Id. 317255490, o apelado aufere mensalmente tão somente benefício previdenciário, no montante bruto de R$ 8.295,38 (oito mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), do qual, após a dedução dos descontos legais – referentes a empréstimos consignados, cartão de crédito, contribuição previdenciária e imposto de renda –, no valor total de R$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais), resulta a quantia líquida mensal de
R$ 3.745,36
(três mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Cumpre salientar que o apelado é pessoa idosa, com 83 (oitenta e três) anos, portador de enfermidade renal associada à anemia crônica, o que o obriga a dispendiar cerca de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) mensais com plano de saúde, além de aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) com medicamentos. Tais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, a necessidade de resguardar a integralidade de seus proventos de aposentadoria, por constituírem sua única fonte de subsistência.

Outrossim, o crédito objeto da execução é de natureza tributária (IPTU), não configurando hipótese de exceção prevista no §2º do art. 833 do CPC, que se destina às obrigações de caráter alimentar.

Dessa forma, restando incontroverso que o apelado depende exclusivamente de seus proventos de aposentadoria para manter sua sobrevivência, e que eventual penhora, ainda que parcial, afetaria diretamente sua capacidade de subsistência, impõe-se a manutenção da impenhorabilidade absoluta dessas verbas, sob pena de esvaziar a própria finalidade protetiva do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que visa resguardar a dignidade da pessoa humana e assegurar a manutenção das condições mínimas de vida do devedor e de sua família.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025